Tribunal: TJMT
Processo: 1027876-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE CATARATA. NECESSIDADE DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA INSUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE PERÍCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A autora comprova que realizou o procedimento cirúrgico na Caravana da Transformação e, alega que foi constatado que a córnea do olho esquerdo da autora tinha sido perfurada.
2. Apesar da autora anexar aos autos documentos médicos que demonstram a patologia, ausente prova técnica pericial, que demonstre de forma cabal, a ocorrência ou não de erro médico que tenha causado a perfuração na córnea.
3. Em que pese o Estado de Mato Grosso ser revel, é imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.
4. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia médica.
4. Sentença anulada.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027876-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IVANILDE DE CARVALHO MENDES - CPF: 776.479.551-87 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022